Tribunal: TJBA
Processo: 8006986-15.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006986-15.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: JOSE WELLINGTON MEDEIROS

Advogado(s)
:
DOMETILIA PINTO DE ASSIS, ROCHERLANE COSTA DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por cooperativa administradora de consórcio contra sentença que, em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de adesão a grupo de consórcio imobiliário, determinando a restituição integral e imediata da quantia de R$ 7.482,95 paga a título de entrada, bem como o pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O autor sustenta que aderiu ao consórcio após promessa de contemplação da carta de crédito de R$ 100.000,00 em aproximadamente sessenta dias, mediante lance de R$ 20.000,00 supostamente ofertado pela própria empresa, além da informação de que as parcelas seriam de R$ 480,00. Após a contratação, não houve contemplação no prazo prometido e passaram a ser cobradas parcelas superiores a R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio decorrente de promessa de contemplação em prazo certo; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos diante da anulação do contrato; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais decorrentes da conduta da administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor demonstram que preposto da empresa prometeu contemplação da carta de crédito em curto prazo, mediante lance de R$ 20.000,00, que seria ofertado por ela própria, circunstância determinante para a adesão do autor ao contrato.

4. A orientação dada ao consumidor para responder afirmativamente às perguntas da ligação de confirmação pós-venda evidencia prática abusiva destinada a mascarar as condições reais da contratação, comprometendo a espontaneidade da manifestação de vontade.

5. A cobrança de parcelas em valor substancialmente superior ao informado no momento da contratação reforça a existência de falha no dever de informação e de transparência nas tratativas pré-contratuais.

6. A vulnerabilidade informacional do consumidor, aliada à atuação de prepostos da empresa que induziram a contratação mediante promessa de contemplação rápida, caracteriza vício de consentimento e propaganda enganosa, em afronta aos arts. 6º, III, e 31 do CDC.

7. A configuração do vício de consentimento afasta a incidência das regras aplicáveis ao consorciado desistente previstas na Lei nº 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS), impondo a anulação do negócio jurídico com retorno das partes ao estado anterior.

8. Demonstrada a indução do consumidor em erro e a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, a situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo que valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização não se mostra desproporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A promessa de contemplação imediata ou em prazo certo em contrato de consórcio configura propaganda enganosa e vício de consentimento quando utilizada para induzir o consumidor à contratação.

2. Reconhecido o vício de consentimento na contratação de consórcio, o contrato deve ser anulado, com restituição integral e imediata dos valores pagos, afastando-se as regras aplicáveis ao consorciado desistente previstas na Lei nº 11.795/2008.

3. A frustração da legítima expectativa do consumidor decorrente de promessa enganosa de contemplação de consórcio caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 171, II, 182, 421, 422 e 150; CDC, arts. 6º, III, 31 e 51, IV; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJ-RJ, Apelação nº 0004558-45.2021.8.19.0011, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 16.05.2024; TJ-SC, Apelação nº 5008666-66.2022.8.24.0008, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 24.07.2025; TJ-MS, Apelação Cível nº 0806149-71.2021.8.12.0021, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 26.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1029623-10.2022.8.26.0071, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 06.09.2024; TJ-DFT, Apelação nº 0700393-65.2021.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8006986-15.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
e
JOSE WELLINGTON MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA